Tribunal: TCU
Processo: 019.323/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Valderli Borges Nascimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pelo Sr. Valderli Borges Nascimento contra o Acórdão 1337/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do interessado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente a determinação contida no subitem 1.7.1 do acórdão recorrido; 9.3. determinar à Universidade Federal de Goiás que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. no prazo de trinta dias, convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de quintos, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira parcela (vantagem "opção"), promova a imediata exclusão dos quintos, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem (quintos), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.4. após a exclusão da vantagem "opção" ou dos quintos, em atendimento ao disposto nos subitens 9.3.2 ou 9.3.3, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do RI/TCU e art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; e 9.4. comunicar esta deliberação ao recorrente e à Universidade Federal de Goiás.